Tribunal: TJDFT
Processo: 0740209-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA No 0033881-20.2015.8.07.0018. COBRANÇA DE PASSIVOS PREVIDENCIÁRIOS. SERVIDORES APOSENTADOS E PENSIONISTAS. TABELA MAJORADA. REGIME DE 40 HORAS SEMANAIS. AÇÃO COLETIVA PROPOSTA POR SINDICATO. LIMITAÇÃO DO TÍTULO JUDICIAL AOS SUBSTITUÍDOS DO SINDICATO-AUTOR. LIMITAÇÃO SUBJETIVA EXPRESSA QUANTO AOS EFEITOS DA CONDENAÇÃO PREVISTA NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. DECISÃO REFORMADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EXTINTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração se houver obscuridade, contradição ou omissão no acórdão.
2. Embargos de Declaração não providos. Decisão unânime.